Tribunal: TJDFT
Processo: 0713886-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0713886-58.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: JOÃO PAULO SOARES DE OLIVEIRA PACIENTE: JOÃO PAULO SOARES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO João Paulo Soares de Oliveira impetra habeas corpus de mão própria, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais. Diz que foi condenado por crimes de roubo e de homicídio, com penas que somam trinta e quatro anos, cinco meses e dez dias e que há continuidade delitiva entre os roubos, pedindo que se lhe reconheça e se unifiquem as penas, concretizando-a com a redução determinada na lei. O writ foi encaminhado diretamente ao Superior Tribunal de Justiça, onde o seu Presidente, Ministro João Otávio de Noronha solicitou informações, em 02/03/2020. A Juíza da Vara de Execuções informou que o sentenciado de fato cumpria uma pena total de trinta e quatro anos, cinco meses e dez dias de reclusão, no regime fechado, e que não havia nenhum pedido formulado pela Defesa, ou por ele próprio punho, para reconhecer a continuidade entre os delitos. As penas em execução incluem três roubos majorados e o paciente só alcançará o requisito objetivo da progressão ao regime semiaberto no dia 05/02/2024, salvo intercorrências no curso da execução. Diante de tais informações, o Ministro Presidente da Corte Superior afirmou sua incompetência e determinou a remessa dos autos a este Tribunal, recomendando o envio de cópia à Defensoria Pública para as providências pertinentes. Em consulta ao sistema informatizado da Vara de Execuções - SEEU, viu-se que o paciente é representado por advogado constituído desde 22/03/2019 e, considerando a legitimidade do condenado para impetrar habeas corpus e a falta da devida instrução na inicial, deve-se intimar a Defesa para informar, em trinta dias, se há pedido do sentenciado formulado perante o Juízodo primeiro grau, e instruir o writ com as peças que entender necessárias, colocando em termos o pedido, ou então requerer a desistência. O silêncio será presumido como desinteresse, ensejando o indeferimento da inicial. Publique-se. Intime-se, com publicação em nome do advogado Divaldo Theophilo de Oliveira Netto - OAB 2336/DF (SCS Quadra 04 - Ed. Mineiro - Sala 306 - tel. (61) 32235552 - Asa Sul - Brasília/DF e-mail: divaldotheophilo@gmail.com). Após, nova conclusão. Brasília, 29 de maio de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator